Tribunal: TJSP
Processo: 1064645-86.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Contudo, há de se reconhecer o direito do Fisco de instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto recolhido (art. 11 da Lei no 10.705/2000), observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU. Mas inviável exigir a alteração da declaração com base no Decreto. Sentença reformada nesse aspecto. Reexame necessário parcialmente provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1064645-86.2022.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. Base de cálculo das custas e emolumentos. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício da Autoridade apontada como coatora em relação ao pedido de recálculo das custas e emolumentos notariais e registrais. Ocorrência. Os emolumentos cartorários são cobrados pelos Tabeliães de Notas ou Oficiais de Registro de Imóveis e seu valor é definido na Lei Estadual no

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. Base de cálculo das custas e emolumentos. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício da Autoridade apontada como coatora em relação ao pedido de recálculo das custas e emolumentos notariais e registrais. Ocorrência. Os emolumentos cartorários são cobrados pelos Tabeliães de Notas ou Oficiais de Registro de Imóveis e seu valor é definido na Lei Estadual no 11.331/2002. Denegação da ordem quanto a esse pedido. Observância do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c.c. art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença reformada nesse aspecto.

MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Imóveis urbanos. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal dos bens, constante do IPTU. Cobrança para recolhimento de valor complementar, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Contudo, há de se reconhecer o direito do Fisco de instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto recolhido (art. 11 da Lei no 10.705/2000), observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU. Mas inviável exigir a alteração da declaração com base no Decreto. Sentença reformada nesse aspecto. Reexame necessário parcialmente provido.